Tribunal: TCU
Processo: 012.688/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8116/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la, e em prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar a contar de 14 de abril de 2021, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU no 76/2016) para a remessa da TCE 1304/2020. 1. Processo TC- Processo 012.688/2021-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.